Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714083-81.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO. DOENÇA PREVISTA NO EDITAL. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. A previsão de doenças no rol das causas de incapacidade física ou mental para ingresso em determinado cargo tem como objetivo excluir da seleção aqueles que possuem patologias que poderão dificultar ou até mesmo impedir as atividades, sobretudo para bombeiros militares, não se mostrando ilegal, tampouco desarrazoada a exclusão do portador de ceratocone. 2. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão foi dirimida com base nos normativos legais pertinentes, na previsão editalícia e no entendimento jurisprudencial. 3. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, 5o e 37, ambos da Constituição Federal, porque, além de não haver previsão legal, o portador de ceratocone não está incapacitado para o exercício das funções inerentes ao cargo de bombeiro militar. Defende, ainda, a possibilidade de serem analisadas as demais circunstâncias fáticas (laudo médico, aprovação no curso de formação e exercício do cargo), que atestam a aptidão física do candidato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o e 37, ambos da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 966, inciso V, do CPC, pois a câmara julgadora afirmou que, apesar de existir controvérsia na jurisprudência deste TJDFT, o ceratocone constitui óbice para o exercício do cargo pretendido. Concluiu, após apreciar o conjunto fático-probatório da causa, inexistir “violação a norma jurídica capaz de gerar o acolhimento do pleito rescisório”. O colegiado assentou, também, que a questão foi dirimida com base em lei local (Lei 7.479/1986 – Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal) e em previsão editalícia. Infirmar tais fundamentos, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, e 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015